Tribunal: TJBA
Processo: 0546251-11.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0546251-11.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ARISTOTELES MARTINS DE SANTANA e outros (3)

Advogado(s)
:
LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO, THIAGO RIBEIRO MATOS, ERIKA TEDESCO MARIANO, GABRIELA ALVES DE FRANCA BARRETO, NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, LUIZA DE SENA GOES LEAL, JOHN HELDER OLIVEIRA BAHIA, ISADORA LIZ SILVA MAGALHAES SANTOS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, THIAGO FERNANDES MATIAS, RAFAEL FERNANDES MATIAS, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO

APELADO: ALBERTO CRUZ

Advogado(s)
:
EDVALDO BISPO DOS SANTOS, VILOBALDO MIRALHA ALVES FILHO, RAIMUNDO JORGE DE ALMEIDA

V J

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. MANUTENÇÃO.

I – A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

II – Instado a comprovar a hipossuficiência econômica e não tendo o Apelante se desincumbido do referido o
nus probandi
, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno

na Apelação de

nº

0546251-11.2017.8.05.0001 (ID 74356576)
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Agravante
ANTONIO CARLOS MAGALHAES SANTOS e como
Agravado
ALBERTO CRUZ.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA